Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012064-13.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MILTON MORAIS - CPF: 071.404.421-00 (EMBARGANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MILTON MORAIS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012064-13.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR” de n. 1001087-39.2020.8.11.0018 onde litiga JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO perante a 1a Vara Cível da Comarca de Juara – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 100625952 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 101959548 que o decisum foi omisso deixando de apreciar a posse velha exercida pelo Embargante, que obsta o processamento da Ação Possessória pelo rito disposto no Art. 560 e seguintes do CPC

Aduz que está comprovado através dos Boletins de Ocorrência registrados em desfavor do Embargante, nos anos de 2008, 2013, 2017 e por último, em 2020, a posse é exercida superior a ano e dia;

Afirma que a teor do que dispõe o Art. 558 do CPC, somente serão aplicadas as regras da Seção II (concessão de liminar), desde que a ação seja proposta dentro de ano e dia;

Sustenta que claramente a ação não fora proposta dentro de ano de dia, uma vez que já decorreu mais de dez anos desde a primeira constatação pelo Embargado do exercício da posse pelo Embargante.

Requer sejam providos os presentes embargos de declaração e sanadas as omissões apontadas para provocar efeito modificativo em caráter excepcional com suporte e arrimo nos arts. 494, II do CPC, para o fim de que a Ação de Interdito Proibitório seja processado pelo procedimento comum, sem a designação de audiência de justificação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS, PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO POSSESSÓRIO, proposta por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, em face de MILTON MORAIS, aduzindo que o requerido ameaçou invadir uma área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT.

Alega a inicial que duas pessoas estiveram na Fazenda tentando tirar pontos de GPS em 24/05/2020, não adentrando na propriedade, pois uma árvore havia caído na estrada impedindo o acesso, sendo que avisaram a pessoa de Vunibaldo que estavam no local a mando de Milton Morais.

Instruiu a inicial com cópia dos documentos de compra e venda do imóvel, cópia do boletim de ocorrência no 2020.126835, datado em 24/05/2020, demonstrando a ameaça de esbulho por parte do requerido na propriedade de posse do requerente, juntou também boletins anteriores, e outros documentos acerca da área.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, por entender que o autor é legítimo proprietário e possuidor do imóvel desde 12/05/2008, a teor do art. 1.196, do Código Civil, com fundamento nos arts. 567 e 568, ambos do CPC, deferiu a liminar “inaudita altera pars” para determinar que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor na área de terras composta por 636,7887ha, denominada Fazenda Boa Vista, localizada na Estrada Juara/Itapaiúna, km 150, Zona Rural, no Município de Juara/MT, sob pena de pagar a quantia de R$1.000,00 (mil reais) por dia de transgressão à ordem judicial.

Tal decisão motivou a interposição de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, pelo Réu MILTON MORAIS, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como cediço, as ações possessórias intentadas, dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, regem-se pelo procedimento especial, que autoriza a concessão liminar da medida possessória, sem ouvir o réu, desde que provados na petição inicial, os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, e a perda da posse, na ação de reintegração.

A existência dos pressupostos mencionados, no artigo citado, é imprescindível ao deferimento da reintegração de posse.

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, o mandado proibitório ao autor.

A meu ver, a matéria em debate necessita de dilação probatória, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, fazendo-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar de forma indene as alegações da parte, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non movere”, para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, não há como afirmar se a área que o agravado alega ter sido invadida é a mesma indicada nos documentos trazidos, nem que ele está na posse há mais de ano e dia, aliado ao fato de que existe desencontro de informações quanto a localização da área de terras pertencentes a agravada e a terra invadida, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano, uma vez que a determinação a quo, por certo, alijará o agravante do seu suposto imóvel.

Carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos, forçoso concluir que a deliberação a respeito de eventual deferimento ou não liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria, afigurando-se prudente a formação do contraditório, oportunidade em que certamente serão esclarecidos os fatos.

Ressalvado o convencimento do MM. Juízo a quo, revela-se necessário se aclararem as circunstâncias da posse alegada, afigurando-se adequada à espécie a aplicação do preceituado na parte final do caput do art. 562 do CPC, para que seja possibilitado o confronto entre as versões do agravante e do agravado sobre os fatos denunciados na petição inicial, e assim, se verifique se existem ou não os requisitos mínimos para o deferimento da medida liminar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é necessária a realização da audiência de justificação prévia:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. [...] 3. Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 14/12/2009)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO CPC. 1. ‘Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações’ (REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 38.991/MT, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 26/08/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. (...) 5 – Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.” (STJ, AgInt no AREsp 986.891/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 31/03/2017)

A jurisprudência pátria não destoa:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR - DEFERIMENTO SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – HIPÓTESE EM QUE NÃO DEMONSTRADO A POSSE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA LIMINAR, DEVENDO SER DETERMINADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A FIM DE COMPROVAR O ALEGADO – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento 2191461-37.2017.8.26.0000 SP, 13a Câmara de Direito Privado, Relator: Heraldo de Oliveira, Julgado em 22/11/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO - COMPROVAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO - INEXISTENCIA - POSSE EM TESE FUNDADA EM LEGÍTIMO TÍTULO - CONTEXTO FÁTICO INTRICADO - NECESSIDADE DE PRÉVIA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. - Estando a posse da recorrente fundada, em tese, em legítimo título, resta fragilizada a tese sobre a existência de esbulho possessório. - Pairando ainda certa dúvida sobre os fatos subjacentes à lide, impõe-se, à luz do art. 562 do CPC, a designação de audiência de justificação, a fim de que seja descortinado o contexto fático envolvente do litígio possessório. - Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.041077-7/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2020)

Do exposto, constata-se que a realização de audiência de justificação prévia tem por objetivo conferir ao autor uma segunda oportunidade de obter, em seu favor, a expedição de uma liminar possessória.

Portanto, a r. decisão merece ser reformada para determinar a realização de audiência de justificação, antes da apreciação definitiva da liminar.

Diante dessas considerações, conheço do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão e determinar a realização da audiência de justificação.

Por fim, tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO INTERNO (ID 96512460), pelos mesmos fundamentos, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Constata-se nos autos que o Magistrado não designou audiência de justificação, deferindo, de plano, a liminar de reintegração de posse ao autor.

No caso, não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada na Ação de Interdito Proibitório, verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelo réu/agravante, uma vez que existe desencontro de informações quanto à localização da área de terras pertencentes ao agravado e a terra invadida, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.

Se da análise dos autos, verificar-se pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel, faz-se necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas na seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do Agravo Interno (ID 96512460), pelos mesmos fundamentos, negando-lhe provimento.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021